Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO RECONHECIDA TERMO INICIAL. AUTOS DISPONÍVEIS. PRAZO QUIQUENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer o excesso de execução pela utilização equivocada da base de cálculo.
2. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável. 2.1. Considerando que a decisão observou a limitação da condenação ao tempo pretendido pelo agravante, não se vislumbra interesse recursal quanto ao pleito de indicação expressa da data limite da condenação.
3. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada litigância de má-fé dos litisconsortes, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.
4. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF.
5. Em regra, a contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória, contudo, tal marco não constitui regra absoluta, devendo se observar as circunstâncias do caso concreto. 5.1 Na espécie, os autos físicos somente retornaram à instância de origem após quase três anos do trânsito em julgado da condenação por culpa do Judiciário, impedindo a propositura do cumprimento de sentença – que deve ser perante o primeiro o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, CPC). 5. 2 Portanto, o lapso prescricional conta-se da data em que o processo ficou disponível aos exequentes, à luz da boa-fé processual e da segurança jurídica.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.